Tribunal: TJMT
Processo: 1072877-61.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072877-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO CARLOS NOLETO - CPF: 346.616.541-53 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias realizadas via PIX após bloqueio e posterior desbloqueio do aplicativo bancário. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço da instituição financeira, afirmando que, após movimentação regular de sua conta, ocorreram transações indevidas para terceiros desconhecidos, sem autorização, após suposta atualização suspeita em seu aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transferências impugnadas; (ii) estabelecer se os fatos narrados autorizam a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo suportado pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

As transações questionadas foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e chave de segurança regularmente vinculadas ao dispositivo autorizado da parte autora, inexistindo prova de invasão sistêmica ou falha nos mecanismos internos de segurança da instituição financeira.

5.

O boletim de ocorrência evidencia que a própria recorrente realizou a transferência inicialmente pretendida, constatando posteriormente o direcionamento dos valores a terceiros desconhecidos, circunstância que demonstra a participação ativa da consumidora na dinâmica do evento fraudulento.

6.

A ausência de comunicação imediata ao banco inviabilizou eventual adoção tempestiva de medidas de contenção, rastreamento ou bloqueio das operações contestadas.

7.

A dinâmica dos fatos revela hipótese de fraude decorrente de engenharia social ou vulnerabilização do dispositivo eletrônico da própria usuária, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

8.

Inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço bancário, não há fundamento para condenação ao ressarcimento dos valores transferidos ou ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão da responsabilidade da instituição financeira quando comprovado que a fraude ocorreu mediante utilização regular de credenciais pessoais e atuação determinante da própria vítima para concretização do golpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira depende da comprovação de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a atividade bancária e o dano suportado pelo consumidor.

2.

A utilização regular de senha pessoal e chave de segurança, sem demonstração de invasão sistêmica ou defeito nos mecanismos internos do banco, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

3.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, evidenciada pela vulnerabilização do próprio dispositivo eletrônico e pela realização das operações mediante credenciais válidas, rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

4.

Ausente defeito na prestação do serviço bancário, não são devidos danos materiais ou morais decorrentes de transferências realizadas em contexto de fraude eletrônica viabilizada pela atuação da própria vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3º; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STF, Tema 294, RE 612.359; TJMT, N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1039788-12.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1003758-72.2025.8.11.0046, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 23/04/2026; TJMT, N.U 1050390-34.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/04/2025; TJMT, N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19/05/2025; TJMT, N.U 1004094-02.2025.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1001040-56.2024.8.11.0008, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06/12/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal, o recorrente alega a falha na prestação do serviço do Reclamado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

3.

Em contrarrazões o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Consta na petição inicial que, em 18 de julho de 2025, o autor recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 6.000,00 e, ao tentar acessar o aplicativo da instituição financeira para realizar transferência via PIX no valor de R$ 3.750,00, teve o acesso bloqueado em razão de sucessivas tentativas de inserção incorreta da senha. Narra que se dirigiu à agência bancária para desbloqueio do aplicativo, procedimento realizado por preposta da requerida. Aduz que, após efetuar regularmente a transferência pretendida, foram realizadas diversas transações indevidas para pessoas desconhecidas, sem sua autorização (id. 357519884). Discorre que observou, em seu celular, uma mensagem inesperada com os dizeres “atualizando software”, momento em que o aparelho travou e não respondeu a nenhum comando, inclusive à tentativa de reinicialização. Registrou boletim de ocorrência e, na data de 21 de julho de 2025 retornou à agência portando o boletim de ocorrência para contestação junto ao Requerido.

6.

O Reclamado em contestação argumentou que as operações foram efetuadas mediante o uso de chave de segurança e senha pessoal.

7.

No mérito, o cerne da questão está em determinar se há responsabilidade do banco pelos prejuízos causados ao Reclamante em decorrência do golpe sofrido.

8.

A sentença prolatada pelo juízo singular aponta de modo suficientemente claro a existência de conduta da parte recorrente que interrompe o nexo causal a fim de possibilitar que o recorrido seja responsabilizado pelo evento experimentado pela parte recorrente.

9.

Outrossim, ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido ao reclamado.
Além disso, verifica-se do boletim de ocorrência anexado pelo reclamante que:
"(...) O COMUNICANTE REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA DE R$ 3.700 (...) DESTINADA A UM AMIGO
.
CONTUDO, APÓS A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO, CONSTATOU QUE O VALOR FOI CREDITADO A VÁRIAS PESSOAS DESCONHECIDAS, E NÃO AO VERDADEIRO DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA, QUE NÃO RECEBEU OS VALORES. (...)

(id. 357519883)

10.

A fundamentação declinada no ato sentencial é escorreita a ponto de não importar qualquer adminículo de dúvida acerca do fato de que a atuação da recorrente foi determinante para o resultado lesivo.

11.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

12.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não adotar mediadas de segurança aptas a coibir a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).

4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem o dever de indenizar pela instituição financeira, quer na esfera material, quer na esfera moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e, com isso, afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Ausente a configuração do dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)
(grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGA FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS – GOLPE DO SMS
– PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

(N.U 1039788-12.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. AUTORA INDUZIDA A ACESSAR LINK ENVIADO VIA WHATSAPP. VULNERABILIDADE DO DISPOSITIVO CRIADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ACESSO REMOTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM FALHA INTERNA DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Registra-se, de plano, a possibilidade de julgamento monocrático da insurgência, em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Lei nº 9.099/95). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 294 de Repercussão Geral (RE 612.359), ratificou a constitucionalidade da decisão monocrática proferida por relator em sede de Turmas Recursais, mormente quando a decisão se apoia em jurisprudência consolidada.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAURO VICENTE BORTOLAS e ROSI OENING BORTOLAS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores (R$ 17.600,00) e indenização por danos morais em face do BANCO DO BRASIL S.A., fundamentada na culpa exclusiva do consumidor, id. 356850377.
3. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas (TED de R$ 4.500,00 e PIX de R$ 13.100,00, id. 356849393) ocorridas após a recorrente Rosi receber ligação de supostos funcionários do banco e clicar em link malicioso enviado por WhatsApp para "bloquear a conta".
4. A sentença de improcedência deve ser mantida. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade é afastada quando o fornecedor prova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).
5. No caso concreto, a dinâmica dos fatos revela que a fraude foi viabilizada pela quebra do dever de vigilância da própria recorrente. Ao clicar em um link externo recebido fora dos canais oficiais do banco, a consumidora permitiu a instalação de software ou acesso remoto que vulnerabilizou o seu dispositivo pessoal. As transações, para o sistema bancário, transcorreram de forma regular, mediante o uso de dispositivo autorizado e credenciais validadas pela conduta voluntária (ainda que induzida) da vítima.
6. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. AUTORA QUE FOI INDUZIDA A ACESSAR LINK ENVIADO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O relato dos autos demonstra que a fraude decorre de engenharia social praticada por terceiro, iniciada fora do ambiente da instituição financeira, mediante contato telefônico e envio de link por aplicativo de mensagens. 5. A transferência contestada ocorre após acesso voluntário da própria consumidora ao link encaminhado pelo fraudador, com utilização regular de suas credenciais pessoais. 6. Não há prova de invasão sistêmica, falha nos mecanismos de segurança do banco ou realização de operação sem validação no ambiente regular de autenticação da instituição financeira. 7. A conduta descrita caracteriza fortuito externo e fato exclusivo de terceiro, aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta o dever de indenizar quando demonstrado que a instituição financeira cumpriu seu dever de segurança e validação das operações, inexistindo defeito na prestação do serviço em casos de fraude praticada fora do ambiente bancário. 9. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que golpes da falsa central de atendimento, com anuência ou participação do consumidor na realização das operações, configuram culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. (...) 1. A fraude bancária decorrente de engenharia social praticada por terceiro, com realização de transferência mediante acesso voluntário do consumidor e uso regular de credenciais pessoais, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. Inexistindo prova de falha no sistema de segurança ou de operação realizada fora do ambiente regular de autenticação bancária, não há dever de indenizar por parte do fornecedor de serviços financeiros. (N.U 1004094-02.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. ACESSO A LINK ENVIADO POR GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Cediço que é de conhecimento público que as transações bancárias realizadas via PIX ocorrem no exato momento da transferência, de modo que não haveria tempo hábil para o banco impedir transação realizada por comando da própria promovente, titular da conta bancária, que acessou link enviado por fraudadores. Ainda, convém ressaltar que no Boletim de Ocorrência registrado pela parte promovente consta que recebeu uma ligação e acessou o link enviado por terceiros, o que denota sua culpa exclusiva, pois não tomou a devida cautela e optou por acessar o link, sem se certificar da origem”. 4. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. No caso, as duas transferências realizadas por pix, no final de semana, estavam dentro do limite autorizado pela autora, conforme comprovado em contestação. No mais, o acesso se deu por telefone celular de titularidade da promovente. 6. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. (...) (N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.
7. Desse modo, verifica-se que a fraude descrita decorreu de típica engenharia social praticada por terceiro, iniciada por contato telefônico fraudulento e seguida do acesso voluntário, pela própria consumidora, a link encaminhado por aplicativo de mensagens, circunstância que culminou na transferência impugnada, inexistindo prova de invasão do sistema bancário ou de realização de operação sem validação no ambiente regular de autenticação.
8. Portanto, a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída exclusivamente aos criminosos que praticaram o golpe, não havendo nexo causal entre a conduta do banco recorrente e o prejuízo sofrido pela recorrida.
9. Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
12. Por fim, anoto que será aplicada multa caso haja interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado.
13. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
14. Intimem-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1003758-72.2025.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

E M E N T A:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS COM USO REGULAR DE CREDENCIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição bancária. A parte autora alega ter sido vítima de golpe envolvendo mensagens fraudulentas via aplicativo de mensagens e subsequente acesso indevido ao seu aplicativo bancário, com realização de transferências não autorizadas totalizando R$ 12.833,09, imputando ao banco falha na segurança do sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais decorrente das movimentações bancárias contestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. As transferências impugnadas foram realizadas mediante uso regular de credenciais legítimas (senha e/ou biometria), sem qualquer falha no sistema bancário, conforme demonstrado pelas movimentações bancárias e extratos anexados aos autos.
5. O valor transferido foi previamente movimentado com uso das credenciais da autora, demonstrando controle e acesso legítimo à conta, afastando-se a tese de acesso indevido ao aplicativo bancário.
6. A parte autora não comprovou tecnicamente a alegada clonagem do aplicativo ou uso de software espião, ônus que lhe incumbia diante da alegação de defeito no serviço.
7. A comunicação ao banco ocorreu mais de um mês após as transações, circunstância que inviabilizou qualquer ação tempestiva da instituição para bloquear, rastrear ou reverter os valores transferidos.
8. Verificada culpa exclusiva do consumidor pela liberação de valores mediante interação fraudulenta e ausência de elementos que apontem falha do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade objetiva do recorrido.
9. A inexistência de falha no serviço e a culpa exclusiva do consumidor obstam a reparação por danos morais, não configurado abalo extrapatrimonial indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido
(N.U 1050390-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

13.

Cito precedente: (N.U 1001040-56.2024.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

14.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir ao reclamado qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

15.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Intimem-se as partes.

19.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026